Tribunal: STF
Processo: AC 3347
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
EMENTA 



    Ação cautelar – Pleito de suspensão de execuções já apreciado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida – Preclusão da matéria – Agravo regimental não provido.



    1. Resta preclusa a questão referente à suspensão de execuções cujo objeto se refira a matéria tratada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando já formulado e apreciado pleito mais abrangente naqueles autos.



    2. Agravo regimental não provido.